Tribunal: TJMT
Processo: 0003699-20.2008.8.11.0007
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003699-20.2008.8.11.0007
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), COMERCIAL CARLINDENSE LTDA - CNPJ: 04.365.731/0001-91 (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), LUCIMAR BATISTA MARTINES - CPF: 868.423.311-53 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIA CRISTINA MARTINES ROSA - CPF: 697.788.921-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – NO AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – CONDENAÇÃO DO ENTE FEDERADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL EM PERCENTUAL A SER FIXADO AÓS O JULGAMENTO DO IRDR – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

1. Com efeito, “quanto a fixação dos honorários sucumbenciais, foi recentemente consolidado no Supremo Tribunal Federal
por meio do julgamento do Tema 1.002 da Repercussão Geral, o entendimento vinculante determinando a condenação ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, mesmo quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença, quando representante da parte vencedora na ação ajuizada contra a Fazenda Pública, conforme se extrai da tese jurídica fixada”.

2. Ausentes fundamentos aptos a infirmar a decisão agravada, esta deve permanecer inalterada.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:
COMERCIAL CARLIDENSE LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
,

contra decisão monocrática proferida por esta Relatora ao (Id. 180262171), que, no Recurso de Agravo Interno nº
0003699-20.2008.8.11.0007, interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em
face do Agravante, deu provimento ao Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, para condenar o ente federado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, em percentual a ser fixado após o julgamento do IRDR nº
1023732-44.2022.8.11.0000.

Em suas r
azões recursais, o Recorrente sustenta que, o
decisum
merece reforma, sob o fundamento de que sobre a referida questão já é pacífica na jurisprudência do STJ, possuindo esse tribunal o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios ao Defensor Público quando atua contra o ente ao qual vinculado funcionalmente.

Defende que, a Emenda constitucional nº 80/2014, equiparou a Defensoria pública aos membros da magistratura e do Ministério Público, de onde se infere
que, assim como não é devida nenhuma remuneração a estes agentes públicos por sua atuação no processo, também não é cabível a fixação de honorários aos Defensores Públicos.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso de Agravo Interno, com a reforma da decisão agravada.

Não houve apresentação das contrarrazões conforme certidão expedida por meio do ID. 192888691.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá-MT, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
,

contra decisão monocrática proferida por esta Relatora ao (Id. 180262171), que, no Recurso de Agravo Interno nº
0003699-20.2008.8.11.0007, interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em
face do Agravante, deu provimento ao Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, para condenar o ente federado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, em percentual a ser fixado após o julgamento do IRDR nº
1023732-44.2022.8.11.0000.

Em suas r
azões recursais, o Recorrente sustenta que, o
decisum
merece reforma, sob o fundamento de que sobre a referida questão já é pacífica na jurisprudência do STJ, possuindo esse tribunal o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios ao Defensor Público quando atua contra o ente ao qual vinculado funcionalmente.

Defende que, a Emenda constitucional nº 80/2014, equiparou a Defensoria pública aos membros da magistratura e do Ministério Público, de onde se infere
que, assim como não é devida nenhuma remuneração a estes agentes públicos por sua atuação no processo, também não é cabível a fixação de honorários aos Defensores Públicos;

todavia, a irresignação não merece prosperar
.

Isso porque, conforme será demonstrado,
a decisão monocrática explica claramente que “
quanto à fixação dos honorários sucumbenciais, foi recentemente consolidado no Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do Tema 1.002 da Repercussão Geral, o entendimento vinculante determinando a condenação ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, mesmo quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença, quando representante da parte vencedora na ação ajuizada contra a Fazenda Pública, conforme se extrai da tese jurídica fixada, a seguir transcrito:
1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Ressaltou que, “
é evidente que a Súmula 421, do Superior Tribunal de Justiça, restou superada, aguardando, pois, formal cancelamento, de modo que inaplicável ao caso, assim como o entendimento então majoritário neste Tribunal de Justiça, porquanto baseado no entendimento sumulado”.

Consignou que,
a Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR nº 1023732-44.2022.8.11.0000, cadastrado sob o Tema 7/TJMT, submetendo a julgamento a seguinte questão:

Com efeito, r
eferida decisão de admissão, determinou-se
suspender todos os recursos atinentes a matéria deste Incidente, no âmbito deste Tribunal de Justiça, sem prejuízo, contudo, da concessão de tutela provisória, nas ações novas, desde que verificada sua efetiva necessidade e a presença dos requisitos legais exigidos, até que o tema seja julgado
, devendo, por isso, a presente ação ser suspensa.

Consignou que, “considerando a responsabilidade do ente federado no
cumprimento de obrigação em matéria de execução fiscal, assim como ônus financeiro, por força do entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal (Tema 793 da Repercussão Geral), respeitada a ordem de preferência decorrente das regras administrativas de fixação de competência, tem-se que a responsabilidade pelo pagamento dos honorários deve seguir a mesma lógica, atendendo ao princípio da Causalidade, consagrado o § 10 do artigo 85 do Código de Processo Civil”.

Por oportuno, transcrevo trecho do
decisum.
Confira-se:

[...]

Ocorre que, quanto à fixação dos honorários sucumbenciais, foi recentemente consolidado no Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do Tema 1.002 da Repercussão Geral, o entendimento vinculante determinando a condenação ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, mesmo quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença, quando representante da parte vencedora na ação ajuizada contra a Fazenda Pública, conforme se extrai da tese jurídica fixada, que transcrevo a seguir:

1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Nesse sentido, é evidente que a Súmula 421, do Superior Tribunal de Justiça, restou superada, aguardando, pois, formal cancelamento, de modo que inaplicável ao caso, assim como o entendimento então majoritário neste Tribunal de Justiça, porquanto baseado no entendimento sumulado.

Dessa forma, merece provimento o recurso, para se condenar o Agravado ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, postergando a fixação do
quantum
para momento posterior ao julgamento do IRDR nº 7, em trâmite neste Sodalício, por ser a matéria afetada para julgamento no referido IRDR é idêntica à discutida neste feito, neste ponto.

Ressalto que a Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR nº 1023732-44.2022.8.11.0000, cadastrado sob o Tema 7/TJMT, submetendo a julgamento a seguinte questão:

a) se a pretensão econômica, nas ações propostas contra a Fazenda Pública, que discutem o direito constitucional à saúde, é inestimável, autorizando o arbitramento por juízo equitativo; b) se a pretensão econômica, nas ações propostas contra a Fazenda Pública, que discutem o direito constitucional à saúde, é aferível, autorizando o arbitramento conforme o valor da condenação ou valor atualizado atribuído à causa, quando condenação ilíquida;

Na referida decisão de admissão, determinou-se
suspender todos os recursos atinentes a matéria deste Incidente, no âmbito deste Tribunal de Justiça, sem prejuízo, contudo, da concessão de tutela provisória, nas ações novas, desde que verificada sua efetiva necessidade e a presença dos requisitos legais exigidos, até que o tema seja julgado
, devendo, por isso, a presente ação ser suspensa.

Por fim, considerando a responsabilidade do ente federado no cumprimento de obrigação em matéria de execução fiscal, assim como ônus financeiro, por força do entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal (Tema 793 da Repercussão Geral), respeitada a ordem de preferência decorrente das regras administrativas de fixação de competência, tem-se que a responsabilidade pelo pagamento dos honorários deve seguir a mesma lógica, atendendo ao princípio da Causalidade, consagrado o § 10 do artigo 85 do Código de Processo Civil. Com tais considerações, exercendo o juízo de retratação, conforme previsão inserta no §2º do art. 1.021 do CPC, revejo a decisão agravada para
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, para condenar o ente federado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, em percentual a ser fixado após o julgamento do IRDR nº 1023732-44.2022.8.11.0000.

[...]

Assim, os argumentos deduzidos neste Agravo Interno não se mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão monocrática proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, e mantenho a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024